Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005809-71.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE - CPF: 018.602.661-77 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), JULIA CAROLINA GADANI MENDES - CPF: 046.396.331-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência. A controvérsia versa sobre pedido de reconhecimento de progressão horizontal para classe superior, com efeitos financeiros retroativos a 03.10.2019, sob alegação de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Estadual no 7.554/2001.

A servidora sustenta que implementou o interstício temporal e demais exigências legais na data indicada. Afirma mora administrativa na análise do requerimento e ilegalidade de ato normativo secundário que regulamenta a matéria.

A decisão agravada entendeu ausente título válido no momento do requerimento administrativo e afastou a existência de direito adquirido à retroatividade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado observa a jurisprudência dominante; (
ii
) saber se há direito adquirido à progressão funcional na data indicada, diante da ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais; (
iii
) saber se a Instrução Normativa SEPLAG no 03/2018 extrapola o poder regulamentar; (
iv
) saber se a mora administrativa autoriza
a retroação dos efeitos financeiros; e (v) saber se houve omissão na sentença quanto ao pedido de tutela de urgência e violação ao ônus da impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional constitui ato administrativo vinculado. Exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos em lei. O implemento apenas do interstício não é suficiente.

Na data do requerimento administrativo, não havia comprovação de titulação válida. O direito somente se aperfeiçoou com a regular instrução do processo administrativo. Inexiste direito adquirido a efeitos financeiros retroativos.

A mora administrativa não supre requisito legal não atendido. A ausência de documentação adequada afasta a alegada inércia estatal como causa da não concessão no momento pretendido.

A Instrução Normativa SEPLAG no 03/2018 limita-se a regulamentar a exigência legal de titulação. Não inova na ordem jurídica. Atua nos limites do poder regulamentar.

Não há omissão na sentença nem violação ao ônus da impugnação específica. O agravo interno não apresenta fundamento apto a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A progressão funcional do servidor público depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, inclusive titulação válida no momento do requerimento, inexistindo direito adquirido quando ausente requisito objetivo. 2. A mora administrativa não cria direito material nem autoriza a retroação de efeitos financeiros quando o pedido não estava devidamente instruído. 3. O ato normativo
infralegal
que especifica critérios temporais para comprovação de titulação, em consonância com a lei de regência, insere-se no exercício do poder
regulamentar.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CAROLINA MODTKOWSKI GALANTE DE ANDRADE, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de Id. 329132888, proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente aviado pela ora Agravante, mantendo, na íntegra, a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (Id. 328045091 e 328045092).

A demanda originária, Ação Declaratória c/
c
Cobrança, foi ajuizada pela Agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento de seu direito à progressão horizontal da Classe “B” para a Classe “C” na carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, com efeitos financeiros retroativos a 03 de outubro de 2019, bem como a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos (Id. 328045091), concluiu que a autora não preencheu os requisitos legais na data almejada, pois o título acadêmico apresentado inicialmente não atendia às exigências da lei de carreira e da norma regulamentadora, tendo o direito se consolidado apenas em 25 de maio de 2020, com a juntada de documentação adequada. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (Id. 328045096).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (Id. 328045098), o qual foi decidido monocraticamente por este Relator (Id. 329132888), que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Desta decisão, a recorrente opôs novos Embargos de Declaração (Id. 330895382), que também foram rejeitados por esta relatoria (Id. 332448355), por se entender que não havia vício a ser sanado e que a pretensão era de rediscussão do mérito.

Persistindo em sua irresignação, a parte autora interpõe o presente Agravo Interno (Id. 340779374), no qual, em extensa peça recursal, impugna especificamente cada um dos fundamentos da decisão monocrática. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada errou ao: (i) não reconhecer o direito adquirido à progressão desde 2019, desconsiderando a natureza declaratória do ato e o parecer favorável de seu órgão de lotação (SECEL); (
ii
) minimizar os efeitos da mora administrativa, que não pode prejudicar o servidor; (
iii
) validar a Instrução Normativa SEPLAG no 03/2018, que considera ilegal por extrapolar o poder regulamentar; (
iv
) não reconhecer a omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise da tutela de urgência; e (v) afastar as consequências da ausência de impugnação específica por parte do Estado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento do recurso pelo Colegiado, para que seja dado provimento ao Recurso Inominado e julgados procedentes os pedidos iniciais. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela de urgência recursal.

O Agravado, Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 341466364), pugnando pelo desprovimento do agravo, por entender que o recurso é meramente protelatório e não traz argumentos novos capazes de infirmar a correção da decisão monocrática, reiterando a legalidade dos atos administrativos e a ausência de direito da Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Do pretenso Direito Adquirido e da Natureza do Ato de Progressão

O cerne da controvérsia reside na definição do momento em que o direito à progressão funcional da Agravante se aperfeiçoou. A recorrente insiste na tese de que, ao completar o interstício de 3 (três) anos na Classe “B” em 03 de outubro de 2019, adquiriu o direito à progressão para a Classe “C”, sendo o ato administrativo posterior meramente declaratório e, portanto, com efeitos retroativos (
ex

tunc
).

Este argumento, embora sedutor, não resiste a uma análise mais aprofundada da legislação de regência. A Lei Estadual no 7.554/2001, que estrutura a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, é clara ao estabelecer que a progressão horizontal é um ato complexo, que não se esgota no mero decurso do tempo. Exige-se, para além do requisito temporal (interstício), o preenchimento de um requisito qualitativo (titulação).

O artigo 7o, inciso III, da referida lei, com a redação dada pela Lei no 9.666/2011, estabelece as hipóteses de titulação para a Classe "C", quais sejam: a) curso de formação em Administração Pública; b) curso de especialização; ou c) um somatório de horas em cursos de capacitação.

Ocorre que, conforme se extrai do processo administrativo anexado aos autos (Id. 328045067), quando a Agravante protocolou seu pedido em outubro de 2019, o fez instruindo-o com um diploma de curso superior de Tecnologia em Redes de Computadores. Tal titulação, como bem observado pela análise técnica da SEPLAG (Id. 328045067, fls.
41-43
) e mantido pela sentença e pela decisão agravada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais para a promoção à Classe "C".

A alegação de que a Manifestação Técnica no 15/CGP/SECEL/2019 (Id. 328045067, fls.
79-80
) teria "deferido" o pedido e, portanto, constituído o direito da servidora, não prospera. A referida manifestação, como ato de órgão setorial, possui natureza meramente opinativa e instrutória. A competência para a decisão final e vinculante sobre a carreira dos servidores estaduais é da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), que, no exercício de seu poder-dever de controle de legalidade, constatou a inadequação do título apresentado.

Portanto, em 03 de outubro de 2019, a Agravante não havia preenchido a integralidade dos requisitos legais. O direito à progressão, naquela data, era uma mera expectativa, condicionada à apresentação da documentação correta. O direito subjetivo, o direito adquirido, somente se consolidou em 25 de maio de 2020, data em que a servidora finalmente protocolou o certificado de curso que atendia às exigências legais, conforme expressamente consignado no Ato Administrativo/SEPLAG/0
0672/2020 (Id. 328045067, fl. 67
).

Logo, se o direito só nasceu em 25 de maio de 2020, os efeitos financeiros e funcionais só podem ser contados a partir de então. Não há que se falar em retroatividade, pois não se pode retroagir a um momento em que o direito ainda não existia. A decisão monocrática, nesse ponto, está irretocável.

Da Alegada Ilegalidade da Instrução Normativa SEPLAG no 03/2018

A Agravante ataca a legalidade do artigo 22 da Instrução Normativa SEPLAG no 03/2018, que exige que os cursos de capacitação sejam realizados durante o interstício da classe. Alega que tal norma teria extrapolado o poder regulamentar, inovando no ordenamento jurídico.

Também aqui, a tese não se sustenta. O poder regulamentar, conferido à Administração Pública, destina-se justamente a viabilizar a fiel execução da lei. A Lei no 7.554/2001 estabelece a necessidade de "titulação", de forma genérica. A Instrução Normativa, ao detalhar que essa qualificação deve ser contemporânea ao período de permanência na classe, não cria um requisito novo, mas sim
especifica
e dá concretude ao requisito já existente, em perfeita harmonia com o objetivo da norma, que é o de incentivar a constante atualização e aperfeiçoamento profissional do servidor.

Não se trata de uma restrição arbitrária, mas de um critério razoável e isonômico que visa garantir que a progressão reflita um esforço de capacitação realizado durante o período em que o servidor esteve naquela classe específica, e não a mera utilização de títulos antigos e possivelmente defasados. A norma
infralegal
, nesse caso, age
secundum

legem
(segundo a lei), e não contra
legem
(contra a lei). A decisão monocrática, ao reconhecer a legalidade da instrução normativa, aplicou corretamente os princípios do direito administrativo, não merecendo qualquer censura.

Da Mora Administrativa e da Omissão do Juízo

Os argumentos relativos à mora da Administração e à suposta omissão do juízo de primeiro grau em analisar a tutela de urgência foram exaustivamente rebatidos na decisão monocrática e na decisão dos embargos que se seguiram.

Reitero que a mora administrativa, embora indesejável, não tem o condão de suprir a ausência de um requisito legal. Se a Agravante não tinha o direito em outubro de 2019, a demora na análise não faz esse
direito nascer. O prejuízo alegado não decorre da inércia estatal, mas da falha inicial da própria servidora em instruir corretamente seu pedido.

Quanto à omissão do juízo de primeiro grau, a questão foi superada. A improcedência do pedido principal torna, por via de consequência lógica, prejudicada a análise da tutela de urgência que visava antecipar os efeitos de um direito que, ao final, foi considerado inexistente. Não há nulidade a ser declarada, pois a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e definitiva com o julgamento do mérito.

Conclusão do Voto

A análise detalhada dos autos e dos argumentos trazidos pela Agravante demonstra, de forma inequívoca, que a decisão monocrática atacada está correta em todos os seus fundamentos. O presente Agravo Interno não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de alterar o convencimento já formado e exarado, configurando-se como mera expressão de inconformismo com o resultado desfavorável e uma tentativa de rediscussão de matéria já exaurida.

O direito à progressão não foi violado; ao contrário, foi concedido tão logo a servidora cumpriu todos os requisitos legais. A retroatividade pleiteada, por sua vez, carece de amparo legal, pois implicaria o pagamento de valores por um período em que a qualificação exigida para a classe superior ainda não havia sido comprovada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer re
curso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026